Tribunal: STF
Processo: HC 200806
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu a ordem de Habeas Corpus. 
    Neste recurso, a defesa alega, em suma, que o nobre ministro é incompetente para julgar o presente habeas corpus, tendo em vista que o ministro Marco Aurélio se tornou prevento nas decisões anteriores nos habeas corpus de nº 138679, julgado em 2016, e no habeas corpus 160855, julgado em 2018. 
    Requer, assim, seja anulada a própria decisão do ministro, distribuindo o presente habeas corpus ao ministro Marco Aurélio pelo instituto da prevenção. 
    É o relatório. Decido. 
    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 
    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza na decisão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos Embargos de Declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 
    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. Com efeito, inexiste qualquer irregularidade referente à distribuição deste Habeas Corpus, realizada, aliás, nos termos do art. 77-D do RISTF, conforme devidamente certificado pela Coordenadoria de Processamento Inicial (Doc. 9). 
    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente